Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), cometidos contra sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) afastamento da reparação por dano moral; (iii) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas (ex-namorada do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida e pelas mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Ao utilizar o critério de exasperação da pena desfavorável ao réu, o julgador deve se utilizar de fundamentação concreta.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de reparação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.